Tribunal: TJES
Processo: 5000924-87.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-87.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA. QUADRO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS. IDEAÇÃO SUICIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA LIMINAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO DO RÉU. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Alessandra Santos Oliveira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para tornar definitiva tutela de urgência que determinou a internação voluntária da autora em clínica psiquiátrica especializada.

A autora apresenta quadro grave de saúde mental, classificado sob o CID 10 F32.3, com crises severas de ansiedade e depressão, automutilação e ideação suicida com planejamento estruturado.

O Estado sustenta ausência de pretensão resistida, inexistência de requerimento administrativo prévio, ausência de negativa formal da rede pública de saúde e impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A autora, por sua vez, busca o redimensionamento da verba honorária, fixada na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 100,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual da autora em demanda voltada à obtenção de internação psiquiátrica; (ii) saber se o cumprimento posterior da tutela de urgência pelo Estado afasta sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 devem ser redimensionados por apreciação equitativa, com posterior majoração recursal.

III. Razões de decidir

A exigência de prévio requerimento administrativo ou de recusa formal do gestor público, em contexto de urgência psiquiátrica, contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A gravidade do quadro clínico da autora, marcado por episódios de automutilação e ideação suicida estruturada, evidencia a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, não sendo razoável condicionar a proteção à vida e à saúde à prévia tramitação burocrática na via administrativa.

A escassez estrutural de leitos psiquiátricos na rede pública de saúde configura barreira material equivalente à negativa tácita do Estado, sobretudo quando demonstrada a urgência da internação protetiva.

O cumprimento posterior da decisão liminar não descaracteriza a sucumbência nem afasta a incidência do princípio da causalidade, pois o leito especializado somente foi disponibilizado após provocação do Poder Judiciário.

O Estado deu causa à lide ao não assegurar, de forma espontânea e tempestiva, a prestação de saúde necessária à paciente em situação de risco, impondo à autora a contratação de patrono e o ajuizamento da demanda.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa resultou em quantia irrisória de R$ 100,00, insuficiente para remunerar dignamente o trabalho técnico do patrono da parte vencedora.

Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema 1076, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico for irrisório.

Considerados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a relevância social da demanda de saúde mental e o tempo exigido para condução da causa, mostra-se adequado o redimensionamento dos honorários sucumbenciais para R$ 500,00.

É cabível a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC em favor do patrono da autora, não em razão do provimento do recurso por ela interposto, mas em virtude do desprovimento integral do apelo manejado pelo ente público, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Alessandra Santos Oliveira provido para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 500,00, por apreciação equitativa, com majoração recursal para R$ 650,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual em demanda de saúde quando demonstrada urgência psiquiátrica e risco à integridade da paciente. 2. O cumprimento posterior de tutela de urgência pelo ente público não afasta sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a prestação de saúde somente foi assegurada após intervenção judicial. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo e a aplicação do critério percentual resultar em verba irrisória. 4. Desprovido integralmente o recurso do ente público, admite-se a majoração recursal dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ainda que o recurso desta tenha sido provido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, caput, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Tema 1059; TJES, Apelação Cível nº 0024672-07.2015.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, julgado em 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0007116-68.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, nego provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e dou provimento ao recurso interposto por Alessandra Santos Oliveira, para reformar parcialmente a sentença e redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Em razão do desprovimento integral do recurso do ente público, majoro a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 650,00

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000924-87.2025.8.08.0021

APTE/APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO/APTE: ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de recursos de apelação cível por meio dos quais pretendem, o Estado do Espírito Santo (Num. 16894265) e Alessandra Santos Oliveira (Num. 16894272), ver reformada a sentença (Num. 16894263) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela de urgência deferida em desfavor do ente estatal, determinando o tratamento da requerente em regime de internação voluntária em clínica psiquiátrica especializada, bem como condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese: (i) inexistência de pretensão resistida em relação ao pleito meritório da demanda[cite: 404, 413, 551]; (ii) ausência de comprovação de negativa ou recusa formal e administrativa prévia ao ajuizamento por parte da rede pública de saúde[cite: 426, 550]; (iii) estrita observância ao princípio da causalidade, uma vez que o leito foi liberado prontamente após a ordem judicial[cite: 405, 418, 552]; (iv) impertinência de sua condenação em verbas de sucumbência, impondo-se a extirpação do encargo.

Por sua vez, a apelante Alessandra Santos Oliveira aduz, em suas razões: (i) a flagrante insuficiência da verba honorária arbitrada na origem, a qual totaliza apenas R$ 100,00 (cem reais) e acarreta manifesto aviltamento à dignidade profissional da advocacia; (ii) a natureza meramente fiscal e simbólica do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00); (iii) a imperiosa necessidade de aplicação do comando inserto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por apreciação equitativa; (iv) a procedência do recurso para majorar adequadamente a referida verba com esteio nos parâmetros do § 2º do mesmo dispositivo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos (Num. 16894275).

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos passo a análise do mérito.

T
rata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, partes qualificadas, onde pugna pelo deferimento de medida liminar determinando aos requeridos que providenciem a sua imediata internação em clínica especializada em saúde mental.

Alega a requerente que possui quadro grave pelo CID 10 F32.3 (Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), razão pela qual necessita de internação. Salienta que tem enfrentado graves crises de ansiedade e depressão, com episódios de automutilação e arranhaduras, todas acompanhadas de ideação suicidas com estruturação e planejamento.

Pontua que um dos laudos médicos de psiquiatria, este datado de 15/01/2025, é expresso quanto à necessidade de sua internação em clínica especializada de longa permanência, além de receitar diversos medicamentos sujeitos a controle especial, tais como "Risperidona", "Venlafaxina), "Carbonato de Lítio" e "Clonazepam".

Ressalta que, após a confecção do documento supramencionado, necessitou de atendimento médico urgente no dia 28/01/2025, o que se deu na rede pública de saúde, ocasião na qual foi atestada a existência de quadro de desmaio e efeitos adversos de benzodiazepínicos.

Registra que, posteriormente, na data de 30/01/2025, retornou à clínica psiquiátrica com agravamento do quadro, consoante demonstra o Relatório Médico produzido no mesmo dia, o que resultou, dada a gravidade do quadro, no aumento substancial das doses das medicações utilizadas.

Consigna, por fim, que, em razão da gravidade do quadro, necessita, como dito, de internação voluntária em clínica psiquiátrica de longa permanência.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a saúde constitui direito fundamental indisponível e dever do Estado, confirmando a tutela emergencial deferida unicamente em desfavor do Estado do Espírito Santo e impondo-lhe o pagamento de verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente, o interesse processual da demandante ante a ausência de prévio requerimento administrativo e, no mérito, a legalidade da condenação honorária sob o prisma da causalidade, bem como a possibilidade de sua majoração mediante apreciação equitativa.

APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ente público estadual inaugura suas razões aduzindo a falta de interesse processual da autora, sob o argumento de que, por se tratar de pedido de internação em caráter voluntário, o procedimento prescindiria de intervenção judicial. Sustenta, ademais, que a requerente deixou de colacionar aos autos prova de prévio requerimento administrativo ou de recusa formal emitida pelos órgãos de regulação da rede pública de saúde (RAPS/SESA).

Para o deslinde de tais questões, imperioso ressaltar que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, ou mesmo da comprovação de recusa formal por parte do gestor público, colide frontalmente com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o interesse de agir da demandante repousa na flagrante necessidade-utilidade do provimento judicial de urgência. A gravidade do quadro clínico documentado nos autos — marcado por crises severas de ansiedade, episódios de automutilação e ideação suicida com planejamento estruturado — evidencia que o direito à vida e à saúde da paciente não poderia ficar condicionado à morosidade das tratativas ou à espera de uma resposta formal da burocracia estatal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a patente escassez estrutural de leitos psiquiátricos na rede pública de saúde configura, por si só, uma barreira material que equivale à própria negativa tácita do Estado.

Portanto, demonstrada a premente necessidade da internação protetiva e a hipossuficiência da cidadã, a ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o conhecimento da ação, restando plenamente caracterizada a pretensão resistida e o interesse processual da parte autora. Rejeitam-se, pois, as duas primeiras teses recursais.

A terceira tese manejada pelo Estado assevera que, uma vez intimado da decisão concessiva da tutela de urgência, promoveu o cumprimento imediato da ordem com a disponibilização de vaga na Clínica Nova Aliança, em estrita cooperação processual. Diante disso, defende a aplicação do princípio da causalidade ao argumento de que não deu causa ao ajuizamento da ação, inexistindo conduta omissiva que justifique sua responsabilização pecuniária.

Importante salientar, porém, que o cumprimento célere de uma determinação judicial coercitiva não se confunde com o reconhecimento voluntário e espontâneo do direito na esfera administrativa. Conforme se dessume dos autos, o leito especializado somente foi assegurado à paciente por força direta da decisão liminar exarada pelo Poder Judiciário.

Pelo princípio da causalidade, os ônus do processo devem ser suportados por quem tornou necessária a atividade jurisdicional. No caso em tela, se o Estado do Espírito Santo dispusesse de um sistema de saúde mental universal e eficaz, capaz de absorver a demanda emergencial da paciente no momento de sua crise aguda, a intervenção do aparato judicial teria sido dispensável.

Logo, foi a omissão sistêmica prévia do ente público que compeliu a autora a contratar patrono e provocar a jurisdição para salvaguardar sua própria integridade física. O cumprimento posterior da liminar, com imposição de multa em caso de descumprimento, apenas confirma a procedência do direito autoral, não descaracterizando o fato de que o réu deu causa à lide. Por conseguinte, afasta-se também este argumento.

Como decorrência lógica do afastamento dos argumentos anteriores, resta prejudicada a quarta tese do apelante, que postulava a extirpação total da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Sendo rejeitadas as preliminares e restando evidenciado que o Estado do Espírito Santo sucumbiu no mérito da obrigação de fazer — haja vista a necessidade de confirmação definitiva da tutela de urgência na sentença —, a imposição dos ônus sucumbenciais decorre de imperativo legal, nos exatos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade do ente estatal pelo pagamento da verba honorária, cuja discussão passa a orbitar exclusivamente em torno do
quantum
fixado, matéria objeto do recurso da autora que se passa a analisar.

Assim, quanto ao apelo manifestado por Alessandra Santos Oliveira voltado ao redimensionamento dos honorários, assiste integral razão à recorrente. Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, constata-se que a fixação da verba honorária com base estritamente no critério percentual (10% sobre o valor atualizado da causa) culminou na quantia insignificante de R$ 100,00 (cem reais). Tal montante configura nítido aviltamento do labor técnico exercido pelo patrono da parte vencedora e desrespeita a dignidade da advocacia.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1076, admite-se o arbitramento de honorários por apreciação equitativa nas causas em que o valor atribuído for muito baixo ou quando o proveito econômico for irrisório.

A referida tese baseia-se na exegese do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, o qual afasta o império dos percentuais ordinários para assegurar uma remuneração justa e condizente com as balizas do § 2º do mesmo artigo.

A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes desta Colenda Corte:

"Sob a sistemática do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do referido código estabelece, excepcionalmente, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa (...). No caso em tela, o apelante aduz que o valor da causa foi estipulado em valor simbólico e irrisório (R$1.000,00), devendo os honorários serem arbitrados por equidade (...). Em verdade, o valor arbitrado no caso (10% sobre R$ 1.000,00 = R$ 100,00) é ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico, sendo plenamente cabível, portanto, o arbitramento dos honorários por equidade, dado o valor irrisório da causa e a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido na demanda, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." (TJES, Apelação Cível nº 0024672-07.2015.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/06/2024).

"EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: 'Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º'. 2. Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. Recurso conhecido e provido." (TJES, Apelação Cível nº 0007116-68.2018.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/11/2023).

No caso, observa-se que, sopesando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a relevância social da demanda de saúde mental e o tempo despendido na condução da causa, o arbitramento equitativo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo perfeitamente ao escopo de conferir justa retribuição ao trabalho do causídico sem onerar excessivamente o erário.

Por outro lado, é cabível a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC em favor do patrono da autora, não em razão do recurso por ela interposto, que foi provido, mas em decorrência do desprovimento integral do apelo manejado pelo ente público, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o critério originário de arbitramento importou em indevido aviltamento da remuneração profissional do defensor da parte vencedora.

Do exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e dou provimento ao recurso interposto por Alessandra Santos Oliveira, para reformar parcialmente a sentença e redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC. Em razão do desprovimento integral do recurso do ente público, majoro a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para R$ 650,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)